Tribunal: TJSP
Processo: 1011452-64.2019.8.26.0344
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Servidora municipal de Marília. Incidência da sexta-parte sobre os vencimentos integrais. Artigo 128 da Lei Municipal no 11/1991 e do artigo 93 da LOM. Vantagem adquirida antes da vigência da Lei no 681/2013 e da Lei no 46/2013. Admissibilidade. Sentença mantida. Reexame necessário improvido.